Tribunal: STF
Processo: Rcl 64456
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Beneficente de Apiaí alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Itararé, no processo n. 0010208-13.2021.5.15.0148, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o Juízo reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, contratou a ora beneficiária por intermédio de pessoa jurídica e que esta lhe prestava serviços como instrumentadora cirúrgica. Alega que o Juízo reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    A reclamante afirma que no período de 2.6.2003 a 3.12.2010 laborou, com registro em CTPS, em prol da parte ré ASSOCIAÇÃO, tendo exercido como última função a de instrumentadora; que, posteriormente, precisamente na data de 24.2.2014, foi recontratada na mesma função, porém, esta contratação foi condicionada à abertura de empresa pela autora e pactuação de prestação de serviços entre pessoas jurídicas; que foi obrigada a aceitar tal forma de contratação; que foi demitida, sem justa causa, em 5.2.2020; e que, em verdade, durante todo o período de vínculo esteve presente os requisitos da relação empregatícia. Requer o reconhecimento do vínculo empregatício e a anotação em CTPS.  



    Em defesa, a parte reclamada ASSOCIAÇÃO assevera que o único vínculo empregatício havido findou-se em 3.12.2010; que “a instrumentação cirúrgica não é profissão regulamentada”; que “que a mesma constitui-se numa especialidade / qualificação, que poderá ser desenvolvida por profissionais com formação básica na área de saúde”; que não houve imposição para que a autora constituísse pessoa jurídica; e que a modalidade de prestação de serviços contratada com a empresa da reclamante não caracteriza os requisitos para formação de vínculo empregatício, haja vista que a “empresa da Reclamada prestava serviços sem a pessoalidade da Reclamante, pois a mesma poderia prestar os serviços como sóciaproprietária, ou através de empregados ou por prestadores de serviço para a mesma, conforme contrato firmado, não havia a necessidade de ser a pessoa física da ISABEL, inclusive a empresa da Reclamante por diversas vezes prestou serviços com outro profissional. A Reclamada nunca interferiu nos serviços prestados pela empresa da Reclamante, ela prestava os serviços com total autonomia” 



    Por sua vez, o Município réu, de forma objetiva, não refutou a alegação de formação de vínculo empregatício.  



    Tem-se que houve inversão do ônus da prova, em face ao que dispõe o art. 333, II, do Código de Processo Civil, cabendo à parte reclamada provar o fato impeditivo do direito da parte autora alegado em contestação, qual seja, a contratação, de fato, com pessoa jurídica (empresa da reclamante), sem os requisitos da relação de emprego. 



    [...] 



    No caso dos autos, a parte reclamada não se desincumbiu de encargo que lhe competia, qual seja o de comprovar que a autora atuava, de fato, por meio de sua pessoa jurídica, sem as conotações do vínculo empregatício. 



    De início, não é razoável a tese de que a autora não tenha sido obrigada a constituir empresa, uma vez que a maioria das notas fiscais emitidas em nome da primeira reclamada são sequenciais, ou seja, predomina o serviço prestado unicamente à parte ré. 



    Por sua vez, a prova oral produzida aponta, de forma contundente, que as condições de trabalho da autora, no período iniciado em 24.2.2014, permaneceram as mesmas em relação ao espaço em que houve anotação em CTPS (2.6.2003 a 3.12.2010), destacando-se que a própria testemunha da reclamada, Nadia Satie Kossugue Nedopetalski Rosa, revelou que “a partir de 2013, não houve alteração do trabalho da reclamante”. 



    Também, os firmes e persuasivos depoimentos das testemunhas indicadas pela autora, Denise Margarete Gamarros de Camargo Jardim e Josimary Vieira de Aquino Camargo, formam a persuasão do Juízo, no sentido de que a reclamante recebia ordens, tanto de representantes diretos da parte ré ASSOCIAÇÃO, assim como de médicos presentes nas salas de cirurgia da mencionada reclamada. 



    Mencione-se, ainda, que o valor contratado com a “empresa” da autora, no montante fixo de R$ 3.754,00 também é indício de inexistência, de fato, de contratação com empresa da reclamante, mas pagamento de salário.



    Ademais, não restou provado que a autora pudesse ser substituída, destacando-se, nesse aspecto, que uma única ausência da reclamante foi comprovada pelos depoimentos prestados, em época que atuou em seu lugar a “Doutora Gislaine”, contudo, uma única ausência não quer dizer que a reclamante pudesse ser efetivamente substituída, uma vez que não seria razoável que, mediante a prova oral produzida, que apontou o labor quase ininterrupto da reclamante, está não pudesse usufruir, ao menos, uma semana de folga. 



    Não bastasse, os valores transferidos à obreira, por suposta prestação de serviços da pessoa jurídica, eram transacionados na conta da pessoa física da reclamante, conforme extratos bancários de IDs 08fdc8f a 020ac77. 



    Por fim, o contexto dos autos aponta que a profissão de instrumendadora não é exercida, com facilidade, por qualquer pessoa, indicando, nesse sentido, o caráter pessoal dos serviços prestados pela obreira. 



    Portanto, o contrato e aditivos constantes nos IDs bf8d094 e b7fba86 não demonstram fidelidade à realidade fática. 



    Desenha-se, no caso, a hipótese tão bem tratada por Rafael Caldera, enquanto ensina: 



    "Sendo a legislação do trabalho de ordem pública, não importa a aparência que se tenha adotado, por mais que se apresente como a acordada ou a escolhida pela parte. É, pois, o fato real que revela as relações verdadeiramente existentes, que há de ser procurada, muitas vezes simulada, de contrato de direito civil ou comercial" (in Contrato de Trabalho, Editora Revista dos Tribunais, 1972, pág. 38).



    Na espécie, presentes os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, ou seja, a pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade e a subordinação, conforme preceitua o art. 3º da CLT. 



    Assim, a realidade fática se sobrepõe aos documentos juntados pela parte reclamada, que tentam desnaturar a inexistência dos referidos requisitos para formação do vínculo empregatício. 



    Com efeito, fundamentado no art. 9º da CLT, resta decretada a nulidade do contrato e aditivos de IDs bf8d094 e b7fba86 firmados com a autora e diante dos elementos probatórios, declara-se a existência do vínculo empregatício com a reclamada ASSOCIAÇãO BENEFICENTE DE APIAÍ, no período de 24.2.2014 a 5.2.2020, mediante o qual a reclamante exerceu a função de instrumentadora, com salário mensal na ordem de R$ 3.754,00. 



    Por sua vez, tendo em vista o princípio da continuidade da relação de emprego, determina-se que a rescisão contratual, na data de 5 de fevereiro de 2020, ocorreu por iniciativa patronal, sem justa causa.  



    Assim, a parte reclamada ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ deverá anotar em CTPS da autora, o pacto laboral reconhecido, com a data de baixa do contrato de trabalho em 21 de março de 2020 (aplicação da OJ nº 82, da SDI 1 do C. TST). 



    Observo que, na hipótese, não foi demonstrado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não há indicação de vício de vontade.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente